Tribunal: TJDFT
Processo: 0805928-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO LEILOADO COMO SUCATA. BAIXA NO DETRAN. INFRAÇÕES ANTERIORES À NOTA DE VENDA EM LEILÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido, para determinar a baixa definitiva do veículo objeto da presente demanda, em razão de ter sido alienado como sucata em 27/04/2022. Em suas razões, o autor, ora recorrente argumenta que, na data mencionada o veículo foi leiloado, e que o DETRAN-GO oficiou ao DETRAN-DF, comunicando o fato e solicitando a baixa da motocicleta. Afirma que há prova robusta de que as infrações se referem àquela. Que houve omissão do DETRAN em cumprir a determinação de baixa e pede a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade das infrações registradas após o leilão do bem e que seja compensado pelos danos morais experimentados. Contrarrazões apresentadas (ID 75099670).
II – Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, tendo em vista que o autor comprovou a condição de hipossuficiência financeira, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III – Em relação ao Código de Trânsito Brasileiro o artigo 126 prevê que: “O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior. Enquanto a Resolução no 11/1998 – CONTRAN, regulamenta o procedimento de baixa do registro de veículos, prevê: “Art. 1o. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades: I - veículo irrecuperável; II – veículo definitivamente desmontado; III - (Revogado pela Resolução CONTRAN no 297, de 21.11.2008, DOU 09.12.2008, com efeitos a partir de 01.01.2010) IV - vendidos ou leiloados como sucata. (...) .”
IV – No caso em análise, não assiste razão ao recorrente. Isso porque, a despeito da alegação de que o veículo teria sido leiloado em 27/04/2022, a prova colacionada aos autos indica que a venda do veículo na condição de sucata ocorreu em 19/12/2024, conforme documento juntado (ID 75099193). Ademais, conforme consignou a magistrada a quo, não há registro de infrações posteriores a data de venda. De se reconhecer como inviável impor ônus tributário ao contribuinte sobre um veículo que não mais existe, ou seja, sem o fato gerador. No entanto, à míngua de comprovação de que as multas tenham sido aplicadas após a venda do bem, impõe-se a confirmação da sentença.
V – Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI – Condenado o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
VII - A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.